Tribunal: TJPA
Processo: 0046038-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046038-59.2012.8.14.0301
APELANTE: ELIZABETH ZULEIMAR TORRES, EDWIN GABUAN LIWANAG, EDILENE ELERES SILVA OLIVEIRA

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0046038-59.2012.8.14.0301

APELANTE
:
ELIZABETH ZULEIMAR TORRES

APELANTE: EDWIN GABUAN LIWANAG

ADVOGADA: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

APELADO:

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,

APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: NILSON ROCHA NEGRAO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E KARINA DE NAZARE RAMOS CORVELO

APELADO: CONDOMINIO CAMPO BELLO RESIDENCE

ADVOGADOS:

MARCELO AUGUSTO FONSECA, DANIEL LACERDA FARIAS E AMANDA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO E DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL AOS MOLDES DO ART. 1.333 DO CC/2002. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL QUE NÃO SE MOSTROU ABUSIVA. INCABÍVEL AFASTAMENTO DA TAXA. INCABÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – Busca a recorrente a reforma da sentença, a fim de que seja considerada ilegal a convenção condominial do
Condomínio Campo Bello Residence e por conseguinte, que seja realizada nova assembleia para dispor sobre diversas questões atinentes ao condomínio, bem como que seja afastada a possibilidade de cobrança da taxa condominial, havendo a repetição de indébito do que fora pago, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato cerne do litígio afasta a legitimidade passiva da parte ré, a CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, visto que esta transferiu a incorporação imobiliária do Condomínio Campo Bello Residence para PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. PRELIMINAR AFASTADA

III – MÉRITO: No caso em apreço, a convenção condominial fora promulgada legalmente, vista que a PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA possui mais de dois terços das unidades autônomas. Desse modo, a convenção condominial fora confeccionada nos moldes do art. 1.333 do CC/2002. Ademais, não se vislumbrou abusividade na taxa condominial, sendo incabível que esta deixe de ser paga ou que o condomínio restitua em dobro as que foram adimplidas. Tampouco, cabe a aplicação de dano moral, tendo em vista a falta de demonstração que os condôminos tenham sofrido dano
pela incompletude da obra, uma vez que os documentos pertinentes ao habite-se foram emitidos e não resta, cabalmente, demonstrado que o condomínio não tenha sido entregue no padrão de construção acordado.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0046038-59.2012.8.14.0301

APELANTE
:
ELIZABETH ZULEIMAR TORRES

APELANTE: EDWIN GABUAN LIWANAG

ADVOGADA: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

APELADO:

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,

APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: NILSON ROCHA NEGRAO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E KARINA DE NAZARE RAMOS CORVELO

APELADO: CONDOMINIO CAMPO BELLO RESIDENCE

ADVOGADOS:

MARCELO AUGUSTO FONSECA, DANIEL LACERDA FARIAS E AMANDA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIZABETH ZULEIMAR TORRES, EDWIN GABUAN LIWANAG
e
EDILENE ELERES SILVA OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação Anulatória de Registro e de Convenção

de Condomínio C/C Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA e OUTROS.

Antes de tudo, faz-se importante
elucidar o feito de piso. De princípio, os apelantes adentram judicialmente com a demanda requerendo, entre vários pleitos: a) anular a convenção e o registro do condomínio Campo Bello Residence, sob o argumento que esta fora promulgada sem a representação dos condôminos; b) em decorrência disso, que fosse determinado aos apelados a convocação de Assembleia Geral, com a presença dos apelantes, visando a aprovação de nova convenção; c) restituição em dobro dos valores pagos referentes as parcelas do condômino constituído; d) a condenação dos apelados a suspensão das cobranças das taxas de condomínio, assim como determina-los a se absterem de incluir o CPF dos recorrentes no cadastro de proteção ao crédito; e) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao sentenciar o feito, o
Juiz a Quo
considerou ilegítima a ré,
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,
e indeferiu todos os pedidos da inicial, considerando que não restou comprovada irregularidade na aprovação da Convenção Condominial , afastando, consequentemente o pedido referente a convocação de nova assembleia geral para decidir-se sobre procedimentos internos, eleição de síndico e conselheiros, escolha da administração aprovação de orçamentos e taxas. O julgador de piso considerou que a taxa condominial não se mostrava abusiva e estava de acordo com as despesas para manutenção do condomínio, pelo que afastou o pedido atinente a suspensão da sua cobrança e o pedido de repetição de indébito dos valores anteriormente pagos. Também considerou que não ocorreu dano moral. Na sentença, os autores foram condenados ainda ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o montante proporcional do valor da causa, os quais ficaram sob condição suspensiva, em função do deferimento da justiça gratuita.

Os apelantes,
ELIZABETH ZULEIMAR TORRES, EDWIN GABUAN LIWANAG
e
EDILENE ELERES SILVA OLIVEIRA
, inconformados, arguem que não merece prosperar o
decisum
. Preliminarmente, aduzem que a ré,
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,
é legitima para configurar passivamente no feito, dado que os contratos de promessa de compra e venda foram pactuados com esta parte.

Indo além, alegam que a convenção condominial que vigora é ilegal, visto que as partes ativas na lide não foram representadas na sua promulgação, sendo o único assinante desta o apelado
NILSON ROCHA NEGRÃO,
representante da construtora.

De outra forma, argumentam que as taxas condominiais aplicadas são desarrazoadas, visto que inúmeros serviços previstos pelo condomínio não estão sendo realizados.

Nesse compasso, também requerem o reconhecimento do dano moral.

No id . 2394138 - Pág. 2, a apelante

EDILENE ELERES SILVA OLIVEIRA
requereu a desistência do recurso de apelação.

Contrarrazões foram apresentadas pela ré,
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,
de forma intempestiva, vide certidão de ID. 2394142.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0046038-59.2012.8.14.0301

APELANTE
:
ELIZABETH ZULEIMAR TORRES

APELANTE: EDWIN GABUAN LIWANAG

ADVOGADA: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

APELADO:

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,

APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: NILSON ROCHA NEGRAO

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E KARINA DE NAZARE RAMOS CORVELO

APELADO: CONDOMINIO CAMPO BELLO RESIDENCE

ADVOGADOS:

MARCELO AUGUSTO FONSECA, DANIEL LACERDA FARIAS E AMANDA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação. Cabe ressaltar, todavia, que fora deferido o benefício da justiça gratuita no juízo de piso, motivo por qual se dispensa o recolhimento do preparo.

Primeiramente, conheço do recurso em relação aos apelantes, ELIZABETH ZULEIMAR TORRES, EDWIN GABUAN LIWANAG, tendo em vista a petição de desistência apresentada por EDILENE ELERES SILVA OLIVEIRA, a qual fica homologada neste ato.

No caso em tela, o julgador
a quo
extinguiu o feito em relação à apelada
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, por considera-la como parte ilegítima.
Além disso, julgou totalmente improcedente os pleitos dos autores, ora apelantes.

Contra tal sentença, volta-se os recorrentes pleiteando a reforma total do
decisum
, alegando como questão preliminar a legitimidade da
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,
e no mérito requer a reforma da decisão a fim de que seja considerada ilegal a convenção condominial do
Condomínio Campo Bello Residence e por conseguinte, que seja realizada nova assembleia para dispor sobre diversas questões atinentes ao condomínio, bem como que seja afastada a possibilidade de cobrança da taxa condominial, havendo a repetição de indébito do que fora pago, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

·

I – PRELIMINAR: LEGITIMDADE DA CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

Quanto a esta alegação, depreende-se dos autos, vide documento de ID.
2394101
, que a
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
transferiu a incorporação imobiliária do condomínio a construtora
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, do qual tem como sócio majoritário
NILSON ROCHA NEGRÃO.

Inclusive, observa-se que no Contrato de Promessa de Compra e Venda, pactuado entre os apelantes e a Construtora Villa Del Rey Ltda, fora convencionado que esta poderia a qualquer tempo transferir a incorporação imobiliária do Condomínio Campo Bello Residence para uma Sociedade de Propósito Específico denota em documento ID. 2393961.

Desse compasso, depreende-se dos autos, vide documento de ID. 2394101, que a CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA transferiu a incorporação imobiliária do condomínio à ré, ora apelada, PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Então, não há que se falar que a construtora, a qual não tem mais qualquer vínculo negocial com os apelantes, deva permanecer no polo de uma demanda, a qual versa sobre questão condominial.

Portanto, incabível a alegação preliminar, a qual deve ser afastada.

·

II - MÉRITO

Verificando os autos, em documento de ID. 2394077, observa-se que a empresa Plenoteto Construtora e Incorporadora LTDA, ora apelada, possui mais de dois terços das unidades condominiais. Assim, por força do art. 1.333 do CC/2002, percebe-se que não há qualquer ilegalidade na constituição da Convenção Condominial sem a presença dos apelantes. Transcrevo a norma:

Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo,
dois terços das frações ideais
e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

Por essa perspectiva, o fato de a Convenção Condominial ter sido concebida sem a presença dos demais
condôminos não significa, por si só, a sua ilegalidade.

Nesse tom, verifica-se ainda que a taxa condominial estipulada guarda consonância com os valores que foram demonstrados à título de despesas condominiais (id n.
2394077/ 2394078/ 2394079/ 2394080/ 2394081/ 2394082/ 2394083/ 2394084/ 2394085 / 2394086 / 2394087/ 2394088/ 2394089/ 2394090/ 2394091/ 2394092/ 2394107
), portanto não há que se afastar tal encargo aos condôminos, uma vez que, de acordo com o que preceitua o art. 1.315 do CC/2002: “
O condômino é obrigado,
na proporção de sua parte
, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita
”.

Ressalta-se ainda que as despesas atinentes ao condomínio, bem como a taxa condominial não são imutáveis, uma vez que é possível que em novas reuniões de assembleia dos condôminos sejam aprovados novas despesa e novo patamar para as contribuições, o que ocorre na própria dinâmica do funcionamento do condomínio, a teor do que dispõe o art. 1.350 do Código Civil:

Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.

§ 1 o Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo.

§ 2 o Se a assembléia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino.

Portanto, considerando não se constata ilegalidade na constituição do condomínio edilício e não houve a demonstração que a taxa condominial resta exorbitante, tendo em visto que o Condomínio Campo Bello Residence juntou nos autos, vide documentos de ID. 2394077/ 2394078/ 2394079/ 2394080/ 2394081/ 2394082/ 2394083/ 2394084/ 2394085 / 2394086 / 2394087/ 2394088/ 2394089/ 2394090/ 2394091/ 2394092/ 2394107, comprovantes de gastos de manutenção; inaplicável que esta seja afastada ou que importe em restituição das taxas adimplidas, seja de forma simples ou em dobro; assim como não se constata a obrigatoriedade de novo ato referente a constituição do condomínio, pois, qualquer mudança que vier acontecer, deve ser de acordo com o disposto no art. art. 1.350 do Código Civil/02, acima mencionado.

No que tange à condenação por dano moral, entendo que é inaplicável ao caso em tela. Tal entendimento se deve ao fato de que, verificando o contrato de promessa de compra e venda de um dos apelantes, em documento de ID. 2393961, percebe-se que a entrega do empreendimento se daria de forma fracionada, e,
in casu
, não restou demonstrado que o empreendimento tenha sido entregue sem a conclusão pertinente a cada fração delimitada da obra, sendo liberados os respectivos documentos, conhecidos como “habite-se”, à medida que se concluía a parte correspondente da obra, de acordo com os ID 2394077 - Pág. 1/45.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/05/2020